Tribunal: TCU
Processo: 042.035/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1050/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.035/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Vicente de Oliveira Raymundo (XXX.978.850-XX); Andrea Alves Carneiro (XXX.603.568-XX); Andrea Andrade Pereira Scoculi (XXX.851.461-XX); Andreia Rigoni (XXX.558.619-XX); Andreia Teresinha Ruschel (XXX.677.220-XX); Anelise Savino Amantino Salamene (XXX.090.906-XX); Angela Silvia Eickhoff Alves (XXX.232.099-XX); Antonio Cleber Flores Salbego (XXX.263.440-XX); Antonio Germano dos Santos Junior (XXX.695.821-XX); Antonio Gomes da Silva Neto (XXX.041.304-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.